Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
2. No caso, comprovado que o réu alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, devendo ser condenado em litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.